Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-29.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800210-29.2021.8.14.0030

APELANTE: DAVI NEVES BRAGA

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, do CP e 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a suficiência das provas para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) verificar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas foram satisfatoriamente demonstradas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, colhidas nas fases inquisitorial e judicial, corroboradas pela confissão do réu e pelas declarações da vítima do crime de corrupção de menores.

4. A prova colhida demonstrou de forma consistente que o apelante participou ativamente do crime de roubo, inclusive sendo reconhecido pelas vítimas como um dos autores.

5. A jurisprudência dominante admite a especial relevância dos depoimentos das vítimas em crimes contra o patrimônio, notadamente quando prestados de forma coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório.

6. Quanto ao crime de corrupção de menores, restou incontroversa a menoridade da vítima, bem como a sua participação no fato criminoso ao lado do apelante, sendo prescindível a demonstração de efetiva corrupção, por se tratar de delito formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado e corrupção de menores pode ser firmada com base em declarações consistentes das vítimas e confissão do réu. 2. O crime do art. 244-B do ECA é formal, prescindindo da comprovação da efetiva corrupção do menor"

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I, 68, 70, 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020. STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022. STJ, AgRg no HC n. 888.210/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Davi Neves Braga apela de sentença do Juízo da Comarca de Marapanim/PA que o condenou à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, do CP e 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ID 13272860).

O apelante pleiteia a absolvição aos ditames do art. 386, II, V e VII, ao argumento de insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, salientando, ainda, que a participação do adolescente não foi confirmada em juízo, Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo (ID 13272875).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13272878), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24561115).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante preso e condenado por subtrair da vítima o veículo tipo motocicleta, placa QDM0208, bem como a quantia de R$ 1.300,00, mediante violência exercida em contexto de concurso de agentes.

A autoria e a materialidade delitivas restaram evidenciadas, em primeiro plano, a partir das declarações das vítimas Gilson dos Santos Silva e Andreia Maria Marinho do Nascimento, as quais relataram o seguinte na fase inquisitorial:

Gilson dos Santos Silva

[...] foi vítima de roubo junto com sua esposa Andreia na via pública especificamente na Rod. Marapanim/Marudá. Declara que no dia 16 de agosto de 2018, por volta de 19:00, estava conduzindo sua motocicleta marca: HONDA/CG 160 FAN ESDI, Cor: VERMELHA, Ano da Fabricação: 2015, Ano do Modelo: 2016, Placa Única: QDM0208/PA, Renavam: 1067138495, Chassi: 9C2KC2200GR100633, registrada em nome de ALANA MONTEIRO DOS SANTOS, na rodovia Marudá/Marapanim, indo no sentido a Cidade de Marapanim, próximo à entrada da Vila de Vista Alegre, quando percebeu alguém esticar um fio metálico no meio da via, vindo o declarante e sua esposa que vinha no carona da motocicleta a cair. Que, quando estava caindo, apareceu três elementos, sendo que um estava armado com arma de fogo e anunciaram o assalto, sendo mediante grave ameaça, pegaram a carteira da vítima contendo os seguintes: carteira de identidade, CPF, CRV (Certificado de Registro de Veículos) da motocicleta placa QDM 0208 e uma quantia no valor de R$ 1.300,00 ( hum mil e trezentos reais). Que, no momento da abordagem dos elementos reconheceu, tais elementos: Davi Neves Braga, vulgo "Traidor", Dhemerson Rosário de Araujo, vulgo " Jhemi" e Daniel Santos de Santa Brigida, vulgo "Pit Car", sendo que o nacional conhecido de "PIT CAR" quem estava armado. Que, os três elementos, deixou o declarante e sua esposa Andreia Maria Marinho do Nascimento deitados no chão e saíram levando sua motocicleta. Que, após o assalto, um motociclista, que não sabe quem é, socorreu o declarante e sua esposa, levando para o Hospital de Marapanim, devido que sua esposa tinha batido sua cabeça no asfalto e o declarante estava com escoriações em seu corpo (ID 13272788 - Pág. 2).

Andreia Maria Marinho do Nascimento

Declara que no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 19h, estava na companhia de seu marido Gilson, quando foram vítimas de assalto. Que, no dia do fato, a declarante estava na garupa da motocicleta do seu marido Gilson, ambos iriam para a cidade de Marapanim, quando no meio do trajeto, especificamente na estrada de Vista Alegre, próximo a PA Marapanim/Marudá, foram surpreendidos com um fio esticado no meio da via, fazendo o seu marido Gilson desequilibrar da moto, vindo-os à caírem. Que, devido a queda, a declarante veio a desmaiar, tornando minutos depois, com o seu marido Gilson informando que tinha assaltado, no qual levaram a motocicleta e a carteira porta cédula contendo dinheiro e documentos. Declara que seu marido informou de imediato, quem seria os autores do assalto, seriam: Traidor, Dhemerson e Pit car. (ID 13272788 - Pág. 5)

Corroborando as declarações prestadas na fase inquisitorial, as vítimas, em sede judicial, reafirmaram de maneira firme e coerente a materialidade e a autoria delitiva, como se depreende dos trechos a seguir expostos:

Nas imediações da entrada da localidade Vista Alegre, a vítima Gilson e sua esposa foram surpreendidos por uma emboscada praticada por três indivíduos, entre os quais se encontrava um adolescente. O grupo utilizou uma corrente atravessada na estrada para obstruir a passagem, ocasião em que, ao tentar retirá-la, Gilson foi abordado e teve sua motocicleta subtraída.

Segundo suas declarações, embora nenhum dos assaltantes tenha apontado arma diretamente para ele, um deles portava ostensivamente o armamento durante a ação. Gilson não soube identificar quem estava armado, tampouco apontar nominalmente os autores, salvo por reconhecer um dos envolvidos, de apelido ‘traidor’.

Na ação, além da motocicleta, subtraíram-lhe valor em espécie, cuja quantia exata não foi possível precisar — tendo estimado R$ 1.300,00. A motocicleta foi posteriormente recuperada em área de mata, após ser deixada pelos autores. A vítima informou ter se lesionado no braço durante o episódio.

Encerrado o depoimento, declarou reconhecer ‘traidor’ como um dos autores do fato, o qual teria participado ativamente da empreitada criminosa. (ID 13272855 – Mídia)

Na fase investigativa, o adolescente Daniel Santos de Santa Brígida, admitiu de forma espontânea sua participação na empreitada criminosa, oportunidade em que atribuiu ao apelante Davi Neves Braga coautoria nos fatos, conforme suas próprias palavras:

DANIEL SANTOS DE SANTA BRIGIDA, conhecido popularmente por "PIT CAR": atualmente possui 16 anos de idade. Declara que está prestando depoimento na companhia da sua genitora Silvia. Perguntado ao menor, se participou do assalto no dia 16/08/2018, por volta das 19:00. conforme o BOP n° 00526/2018.100201-0? Respondeu: Positivamente; Afirma que neste dia acima citado, foi convidado pelo nacional Dhemerson Rosario de Araujo conhecido por "Dheme" para fazer um assalto junto com o nacional Davi Neves Braga conhecido por "Traidor". Que, quando o Dhemerson Rosario de Araújo estava convidando-lhe pra fazer a ação criminosa, o nacional Davi Neves Braga chegou, onde os três saíram em direção a piçarreira próximo à entrada da vila de Vista Alegre do Pará. Que, Dhemerson Rosário de Araújo levou uma mangueira de água, o qual mandou o declarante pegar em uma ponta e o nacional Davi pegar em outra, assim fizeram: Que, o declarante atravessou a via pública, a Rod. Marudá/ Marapanim, próximo à entrada de Vista Alegre, esperando alguma vítima. Que, minutos depois, perceberam que vinha alguém de motocicleta na estrada de Vista Alegre, que quando tal indivíduo, chegou próximo ao declarante, tanto o mesmo quanto ao Davi, esticaram a mangueira, vindo a vítima a colidir com a mangueira e à cair no chão. Que, o nacional Dhemerson Rosário de Araújo, que estava armado com uma arma de fogo, tipo caseira, colocou a referida arma na cabeça da vítima e a mulher que estava também na carona da motocicleta, ficou no chão sem se mexer. Que, o nacional Dhemerson Rosário de Araújo ficou rendendo a vítima. sempre apontando a arma de fogo para sua cabeça, sendo que o declarante e o DAVI pegou os objetos da vítima como a carteira porta cédula e a motocicleta. Que, depois de subtraírem os objetos das vítimas, evadiram para o ramal da piçarreira. que fica próximo a comunidade de Livramento, na qual o declarante reside junto com Davi e Dhemerson. Que, os três esconderam a motocicleta no meio do matagal, na piçarreira, sendo que horas depois, soube que a vítima teria achado. Perguntado ao infrator, a respeito da carteira por cédula contendo o dinheiro e a documentação da vítima? Respondeu: que quando o declarante estava fugindo deixou cair no chão (ID 13272788 - Pág. 6)

Ante o quadro, constata-se a harmonia entre as declarações das vítimas colhidas na fase inquisitorial e os depoimentos prestados em juízo, os quais se alinham, ainda, à confissão judicial do apelante (ID 13272856 – Mídia). A confluência desses elementos confere solidez e coerência ao acervo probatório, apto a evidenciar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva. Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao formar seu convencimento, amparado no princípio do livre convencimento motivado, firmando a condenação com base em provas robustas e juridicamente idôneas.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020), como se deu na espécie.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Outrossim, em relação ao crime de corrupção de menor, é cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime, sendo que, na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restou comprovada por meio do termo de informações do menor, nascido em 12/10/2001 (ID 13272788 - Pág. 8), bem como pela prova testemunhal coligida aos autos, estando configurada a prática pelo acusado do delito previsto no art. 244-B do ECA.

No ponto, é assente na jurisprudência da Corte Especial no sentido de que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (v.g.
AgRg no HC n. 888.210/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024), como se deu na espécie.

Por fim, constata-se que o juiz sentenciante arbitrou honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pela apresentação das alegações finais em favor do advogado, Dr. AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA, OAB/PA N. 26.615 (ID 13272860 - Pág. 5).

Sem embargo, verifica-se que após a prolação da sentença o advogado atuou no processo oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de defensor dativo, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,

EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; No mesmo sentido: (TJPR,
ApCrim n. 0004872-36.2011.8.16.0104
, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 24.01.2019).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, arbitro honorários advocatícios adicionais no valor de R$2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme tabela de honorários da OAB/PA, a ser pago pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025